Tribunal: TJBA
Processo: 8050695-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050695-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MAIANA DE SOUZA FARIAS

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO TEXTO FINAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. CORREÇÃO. ONDE SE LÊ “diante do improvimento do apelo”, LEIA-SE “diante do parcial provimento do apelo”. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL, COM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050695-61.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante

BANCO VOTORANTIM S.A
. e como embargada
MAIANA DE SOUZA FARIAS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora